Tribunal: TJPA
Processo: 0000834-23.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000834-23.2009.8.14.0066

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA INSTALADOS EM LOCAL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que, em sede de Apelação Cível, confirmou a condenação da concessionária, em Ação Civil Pública, à remoção e ao remanejamento de postes de energia elétrica situados na Avenida Alcides Alves do Nascimento, em Uruará/PA, às suas expensas. A embargante sustenta omissão quanto à análise da legalidade da instalação dos postes e da atribuição do ônus financeiro ao poder público solicitante, com base no art. 110, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, pleiteando o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar argumentos sobre a legalidade da instalação dos postes e a responsabilidade financeira pela realocação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram manejados com finalidade protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais do recurso, especialmente quanto à responsabilização da concessionária, com base na supremacia do interesse público, na responsabilidade objetiva pelo serviço concedido e na inadequação da localização dos postes, comprovada por inspeção judicial.

A tese da aplicação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é implicitamente rejeitada ao se reconhecer que os postes estavam em local irregular, comprometendo a mobilidade urbana e a segurança pública, o que autoriza a imposição dos encargos à concessionária conforme a legislação vigente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles relevantes à solução do litígio, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os embargos foram utilizados como instrumento para reabertura de discussão de mérito já decidida, caracterizando-se como meramente protelatórios.

A conduta da embargante justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do uso indevido do recurso com finalidade de retardar o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada.

A realocação de postes de energia instalados em local irregular é de responsabilidade da concessionária, ainda que haja previsão normativa em sentido diverso, quando comprovado o prejuízo à coletividade.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito caracteriza finalidade protelatória, ensejando a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.987/1995; CF/1988, art. 175; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.200.591/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.03.2018; STJ, EDcl no AgRg no RMS 47.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000834-23.2009.8.14.0066

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado: Ministério Publico

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão prolatado pela 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000834-23.2009.8.14.0066, interposta originariamente contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, condenou a concessionária à remoção e remanejamento de postes de energia elétrica situados na Avenida Alcides Alves do Nascimento, município de Uruará, arcando integralmente com os custos correspondentes.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado integralmente a argumentação concernente à regularidade da instalação dos postes e à atribuição do ônus financeiro ao ente público solicitante, conforme previsão do art. 110, IV, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Requer o reconhecimento da omissão e o consequente prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões foram ofertadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Ao contrário, o voto condutor enfrentou expressamente as teses recursais suscitadas pela embargante, notadamente quanto à atribuição do custeio da remoção dos postes à concessionária, com base na supremacia do interesse público, na responsabilidade objetiva decorrente da concessão do serviço e na inadequação da localização dos equipamentos, comprovada mediante inspeção judicial.

A tese da aplicabilidade da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 foi implicitamente afastada ao se reconhecer, com base em provas concretas, que os postes se encontravam em posição irregular e prejudicial à mobilidade urbana e à segurança pública, o que, por si só, justifica a responsabilização da concessionária pelos encargos decorrentes da realocação, nos termos da Lei nº 8.987/1995 e da Constituição Federal.

Reforça-se que o julgador não está compelido a rebater todos os argumentos invocados pela parte, sendo suficiente que enfrente aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O embargante, a rigor, vale-se do recurso como sucedâneo recursal, em tentativa de reabrir discussão meritória já definitivamente solucionada, o que revela a manifesta inadmissibilidade da presente via aclaratória.

Dessa forma, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tampouco necessidade de prequestionamento explícito, haja vista a clareza e a exaustividade da fundamentação adotada.

Ademais, a invocação de "omissão" como fundamento para rediscussão da valoração da prova já enfrentada e decidida pelo colegiado configura tentativa indevida de atribuir efeitos infringentes a instrumento processual vocacionado apenas ao aperfeiçoamento formal da decisão.

Trata-se, portanto, de embargos manifestamente protelatórios, cujo intuito é retardar o cumprimento de decisão judicial regularmente proferida.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, diante do manifesto desvio de finalidade e da reiteração de argumentos já afastados em decisão colegiada.

Ante o Exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do art. 1.022 do CPC, e, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025